Tribunal: TJDFT
Processo: 0744144-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744144-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA., SERGIO SETRAK ZEITUNLIAN, RODOLFO TADEU PIRES DE CAMPOS AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, declarando intempestiva, bem assim, não vislumbrando a existência de matéria de ordem pública ou de vícios a serem sanados, não conheceu da impugnação à penhora. Inicialmente, requerem a concessão da gratuidade judiciária, aduzindo que a empresa recorrente encontra-se em recuperação judicial. Sustentam, ademais, a insubsistência da penhora do imóvel de matrícula no 104.505, do 4o Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo, uma vez que tal bem foi adjudicado por terceiro, conforme sentença juntada aos autos. Postulam a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido a fim de tornar insubsistente a penhora sobre o referido imóvel. Por meio do despacho de ID no 52610342, determinou-se a intimação dos agravantes para comprovarem a afirmada hipossuficiência financeira. Os recorrentes peticionaram (ID no 53054809), instruindo os autos com cópia do comprovante de preparo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não é possível vislumbrar, dos argumentos expendidos pelos recorrentes, risco de dano irreparável ou de difícil reparação aos agravantes, mas a terceiro. De fato, não há dúvida de que foi realizada constrição judicial sobre o imóvel. No entanto, ao que tudo está a indicar, os agravantes parecem atuar em defesa de direito alheio, ao sustentarem a impossibilidade da penhora. Sequer há que se cogitar, ainda em princípio, de possível cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais dos recorrentes em eventuais embargos de terceiro. Com efeito, se vierem a ser opostos e acolhidos, a condenação correspondente recairia sobre a parte exequente, caso se decida, nos embargos, que a referida parte não atuou com diligência ao indicar bem que não mais se insere na propriedade de um dos executados. Sobretudo, quando, noticiado tal fato jurídico no curso do processo, optou por não desistir da penhora (ID no 175072471 dos autos de referência). Além disso, ainda que se vislumbre relevância nos argumentos dos recorrentes quanto à inviabilidade, in casu, da penhora, se, em momento posterior, vier a se confirmar a impossibilidade de os agravantes atuarem em defesa de direito alheio em nome próprio, pode vir a ocorrer de o presente agravo de instrumento sequer ser conhecido, ante o óbice da ilegitimidade recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Além disso, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual ilegitimidade para recorrer da decisão agravada quanto a penhora de bem que, segundo afirmam, não mais se insere em sua propriedade. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator